Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706317-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0721846-69.2024.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor de Distrito Federal e Daniela Teixeira da Silva, objetivando a imposição de obrigações de fazer em desfavor dos requeridos. Alega o autor que em 29/08/2024, a Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DRCA/CEPEMA/PCDF) instaurou o Inquérito Policial de no 121/2024 - CEPEMA, (PJE no 0704788-74.2024.8.07.0011), indiciando por maus tratos, DANIELA TEIXEIRA DA SILVA, que é tutora de mais de 59 cães, muitos deles em precário estado de saúde; diz que a maioria das doenças são transmissíveis, conforme classificada como zoonoses como consta no documento SEI No 138597994; aduz que apesar dos esforços da Administração Regional da Candangolândia, das equipes de profissionais do Hospital Veterinário Público de Brasília – HVEP, da Gerência Vigilância Ambiental e Zoonoses – GVAZ e da DIVAL/SES/DF, a situação permanece em estado de extrema gravidade e urgência, uma vez que os animais costumam fugir da residência de DANIELA e atacar crianças, idosos e outros animais da vizinhança; informa que foi comprovado por exames clínicos que dos 59 animais, 50 apresentaram alterações no hemograma e/ou perfil bioquímico, anomalias que impedem a castração dos animais; afirma que a Gerencia de Vigilância Ambiental e Zoonoses efetuou a vacinação dos animais sob a custódia de Daniela, e na casa dela se constatou a presença de diversos ratos – transmissores de leptospirose tanto para os cães quanto para os humanos situação que tem gerado diversos conflitos na comunidade, especialmente em razão dos ataques dos cães às crianças, idosos e gatos da vizinhança; assevera a necessidade de intervenção judicial para submeter a tratamento Daniela e seus familiares, ante a ineficiência dos serviços públicos prestados. Conclui pedindo a concessão de tutela de urgência para estabelecer obrigações de fazer impondo aos requeridos, de forma individualizada, a adoção das seguintes providências: Em relação ao Distrito Federal: a) fazer busca ativa e cadastramento de instituições e pessoas que possam receber os animais que se encontram na custódia de Daniela, submetendo-os ao adequado tratamento por meio do Hospital Veterinário Público de Brasília ou outras instituições; b) realize testagem e descarte de foco de leptospirose e outras zoonoses; c) elaborar plano de manejo visando o bem-estar dos animais (atendimento veterinário, controle de zoonoses e reprodução dos cães); d) elaborar e readequar o protocolo integrado para que o Poder Público assuma a responsabilidade pelo tratamento e castração de todos os animais custodiados por Daniela; e) designar equipes de profissionais de saúde e demais agentes envolvidos no caso (HVEP, GVAZ e outros) para adoção de medidas necessárias e urgentes na solução do problema; f) providenciar o acompanhamento por técnicos do CRAS/CREAS e do CAPS, possibilitando atendimento médico, psicológico e assistencial para Daniela e seus familiares; e g) manter os devidos acompanhamento pelas equipes multidisciplinares (psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, agentes comunitários e médicos veterinários). Em desfavor de Daniela Teixeira da Silva a) obrigá-la a não impedir a ação dos órgãos públicos no interior de sua residência para empreender os cuidados com os animais sob seus cuidados; b) proibi-la de adquirir, adotar ou aceitar em adoção outros cães e gatos; e c) obrigá-la a comparecer nas consultas e tratamentos médicos e psicológicos determinados pelo CRAS/CREAS e CAPS. Requer a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na hipótese de descumprimento das medidas adotadas a ser revertida em favor de instituições de acolhimento de animais domésticos. Pede sejam deferidos e confirmados todos os pedidos contidos na inicial com a citação dos requeridos para conhecimento dessa demanda. Pugna pela condenação solidária dos requeridos em pagamento de danos morais coletivos no montante de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais). Ou seja, mil reais por animal encontrado na residência de Daniela. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relatório. Decido. A narrativa da petição inicial revela que a atuação dos órgãos administrativos não tem surtido o efeito esperado para a solução do problema relacionado a guarda dos cães e gatos, tampouco da convivência social na vizinhança, o que atrai a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para preservar adequadamente a vida dos bichos e equacionar a convivência social da comunidade, afastando os riscos de ataques pelos animais e consequente contaminação. A tutela jurídica constitucional relacionada ao meio ambiente encontra-se instituída no art. 225 da Carta Republicana, que inclui a imposição de resguardo dos animais não-humanos de crueldade e maus-tratos. Com efeito, conforme demonstram as provas acostadas à inicial, as dezenas de animais recolhidos pela requerida Daniela vivem em situação precária de higiene e saúde, o que implica indubitavelmente em situação de maus tratos a exigir medidas urgentes tendentes a estancar o problema, de modo a resgatar condições de possibilidade para a manutenção da saúde e bem-estar dos animais, da própria pessoa envolvida e de seus familiares, além de sua vizinhança. A triste realidade a impactar a vida humana e dos animais encontra-se comprovada pelos documentos que acompanham à inicial. Não se pode desprezar também a consideração de que a acumulação de 59 animais não-humanos sem espaço adequado e em condições precárias ocasiona ameaça à saúde não apenas dos próprios humanos que convivem no local como de toda a vizinhança, posto que, conforme se pode deduzir da documentação apresentada, o local não oferece condições sanitárias suficientes para tal aglomeração. Em termos técnico-processuais, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida decorre da tutela jurídica da fauna (o que inclui animais domésticos), e o periculum in mora decorre da situação de maus tratos a que já estão submetidos os animais envolvidos, o que é dano presente, e não iminente. Ao que tudo indica, os maus tratos são involuntários e não denotam sentimentos de maldade e insensibilidade, o que afasta o dolo, mas excesso de amor aos animais, de modo que soa razoável acreditar que a segunda requerida tem condições para cuidar adequadamente de ao menos algum dos bichos. Logo, reputo razoável deixar um cão e um gato na companhia Daniela evitando-se privá-la totalmente da companhia dos animais. Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela cautelar, para cominar as seguintes obrigações de fazer: A serem cumpridas pelo Distrito Federal, no prazo de cinco dias: a) tratamento adequado de todos os animais, disponibilizando transporte e vagas no Hospital Veterinário Público de Brasílio ou outras instituições correlacionadas, bem como realize busca ativa com respectivo cadastramento de instituições e pessoas que possam receber esses animais, observando-se a necessidade de registro dos guardiões provisórios e respectivo local em que cada animal será mantido, possibilitando que Daniela possa visitar os animais; b) realize testagem e descarte de foco de leptospirose, bem como de outras zoonoses relacionadas aos animais; c) elabore plano de manejo visando o bem-estar dos animais (atendimento veterinário, controle de zoonoses e de reprodução, resgate e encaminhamento para adoção), constando o diagnóstico da situação, plano de ação, projeto de adoção e elaboração de relatórios mensais; d) designe equipes de profissionais de saúde e demais agentes envolvidos no caso (HVEP, GVAZ e outros) para adoção de medidas necessárias e urgentes na solução do problema Relativamente a Daniela Teixeira da Silva, no prazo de cinco dias: a) obrigação de fazer consistente em permissão de acesso dos órgãos públicos no interior de sua residência para verificação dos animais; e b) proibição de Daniela adquirir, adotar ou aceitar outros animais (cães e gatos). Fica desde já autorizado o acesso à residência da requerida Daniela Teixeira da Silva, podendo o Sr. Oficial de Justiça fazer uso da força, mas com moderação, resguardando-se a integridade das pessoas envolvidas na operação e dos animais encontrados no local. Indefiro, contudo, os pedidos relativos a submissão de Daniela Teixeira da Silva a tratamento médico e psicológico, bem como de ser atendida e acompanhada por técnicos do CRAS/CREAS e CAPS, posto que as decisões sobre a submissão de pessoa portadora de possível enfermidade psíquica devem ser precedidas da oitiva da família da pessoa a ser curatelada. No mais, fixo multa diária por descumprimento desta decisão no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser suportada pelos requeridos, de forma solidária, e limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que poderá ser revista a depender do trâmite processual. Por fim, solicite-se ao Cejusc a designação de data para a audiência prévia destinada à autocomposição, com urgência. Após, expeça-se o mandado para a citação e intimação da parte requerida acerca da data da audiência e dos termos da presente decisão. Deverão os réus ser cientificados de que disporão do prazo para a resposta desde a data da audiência, caso reste frustrada a solução amigável. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 69039222), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir parcialmente a tutela cautelar, ao argumento de interferência indevida nas atribuições exercidas privativamente, pelo ente público, para a promoção de políticas públicas. Esclarece que foi ajuizada, na origem, Ação Civil Pública pelo ora agravado, com o objetivo de implementação de medida direcionadas ao enfrentamento de maus-tratos de animais praticados por Daniela Teixeira da Silva. No entanto, alega que foram realizadas diversas condutas para a solução da questão, envolvendo vários setores da Administração Pública Distrital. Relata que foram feitos exames nos animais que se encontram na residência da denunciada, bem como avaliação clínica individual e limpeza de entulhos na residência. Discorre que apesar da situação de maus-tratos, nenhum dos animais atendeu aos critérios para recolhimento em canil, tendo sido apontada a necessidade de busca de alternativas para a garantia da saúde e bem-estar. Afirma que não houve omissão do Poder Público na condução de políticas públicas destinadas à proteção dos animais, ou, sequer, deficiência de atuação que justifique a pretensão veiculada nos autos do processo de origem. Destaca que o controle judicial de políticas públicas só é admitido nas hipóteses em que esteja presente a omissão ou deficiência de atuação pública que viole direitos fundamentais. Sustenta, ainda que o prazo concedido para o cumprimento da liminar é insuficiente, o que denota a potencial imposição da multa já fixada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a revogação da tutela concedida. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, §1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto do Juízo singular ao deferir a tutela cautelar em Ação Civil Pública. Inicialmente é preciso destacar que embora o autor tenha formulado o requerimento urgente à luz das regras próprias da tutela cautelar antecedente, percebe-se que a postulação se ajusta à hipótese de tutela cautelar disposta no art. 4o, da Lei no 7.347/1985, com o objetivo de evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente. Essa circunstância, no entanto, não acarreta prejuízos processuais, diante da possibilidade de aplicação dos critérios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Com efeito, no presente caso não pode haver dúvidas a respeito dos requisitos objetivos específicos orientadores da eventual concessão da tutela de urgência. A aplicação da regra prevista no art. 300 do CPC fica repelida, em tese, em virtude da aplicação do brocardo latino lex specialis derogat generalis. Não é demasiada a lembrança a respeito da aplicabilidade, para o caso, da norma estampada no art. 12, caput, da Lei no 7.347/1985, ao dispor que “poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”. Diante da ausência de indicação dos requisitos objetivos específicos que autorizam o deferimento dessa tutela emergencial em especial, convém buscá-los nos diplomas normativos constitutivos do microssistema formado pelos remédios jurídicos constitucionais, dentre os quais se encontra a clara previsão existente no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, quais sejam a relevância dos fundamentos que sustentaram a causa de pedir e o perigo da demora. No caso em deslinde, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Distrito Federal e de Daniela Teixeira da Silva, com o objetivo de promoção de defesa dos animais que estão sob os cuidados da aludida tutora. Os dados factuais trazidos aos autos de origem denotam que mais de 59 (cinquenta e nove) cães se encontram na residência de Daniela, tendo sido constatada a situação precária de saúde, com sintomas de alopecia, descamação de pele, icterícia, presença de ectoparasitas, além de sintomas sugestivos de leptospirose, verminoses hemoparasitoses, sarna sacóptica, entre outros (Id. 220063747). Diante da constatação desses fatos a Administração Regional da Candangolândia, juntamente com as equipes de profissionais do Hospital Veterinário de Brasília e da Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses, iniciou a adoção de medidas na busca de solução à questão, tendo sido realizados exames nos animais, bem como vacinação antirrábica. A despeito das condutas adotadas, o Ministério Público do Distrito Federal alega que os animais foram avaliados na porta da residência de Daniela, não tendo sido feita avaliação das condições no interior do imóvel. Ademais, sustenta que foi constatada a presença de ratos nas imediações do local, o que demonstra a possibilidade de transmissão de leptospirose, razão pela qual foi ajuizada a presente ação civil pública. O exame das circunstâncias fáticas e probatórias reinantes nos autos de origem permite a conclusão de que não foram realizados exames laboratoriais nos animais com a finalidade de verificar se foram contaminados por leptospirose. Além disso, há registros da necessidade de adoção de medidas para conter a acumulação de lixo e entulho no local em que os animais residem. É perceptível, ainda, que não foi possível o acesso dos profissionais de saúde e de assistência social na residência da tutora dos animais, o que dificulta a implementação das estratégias para o enfrentamento da questão. A esse respeito, observem-se os seguintes excertos do relatório de vistoria da Subsecretaria de Proteção Animal emitido no procedimento administrativo SEI-GDF 138597994 que corroboram com os fundamentos ora articulados (Id. 220063747 dos autos do processo de origem): Relatório de Vistoria - SEMA/SUPAN 1. Em razão das tratativas outrora acordadas em reunião no dia 5/4/2024 sobre a ocorrência de maus-tratos à animais praticadas pela senhora Daniela Teixeira da Silva, CPF 695.115.351-53, foi realizada uma vistoria no endereço que segundo os autos constantes no processo SEI No 00147-00000419/2024-64 pertence a ela. O endereço está localizado na região administrativa da Candangolândia, QR 2 conjunto F lote 36. Participaram dessa ação Deborah Cris na - Médica Veterinária do HVEP, Gabriel Vidal Sousa - Enfermeiro do HVEP, Luiz Carlos Oliveira - Enfermeiro do HVEP, Clara de Souza Guedes - Assistente Social do HVEP, Mariana Rezende Silva - Médica Veterinária da SEMA e Fernanda Martins Ferreira Estagiária em medicina veterinária. 2. Em um primeiro momento, a senhora Daniela foi convidada pelo administrador da RA referida para uma reunião com a equipe do HVEP e da Subsecretaria de Proteção Animal, a fim de estabelecer um vínculo inicial, bem como conhecer os fatos sobre o caso por parte da senhora Daniela. Ela relatou para a equipe as dificuldades que possuía com relação ao controle dos animais, que cursa em alvoroço com a vizinhança e que inicialmente ela possuía apenas 5 cães e que esses foram se reproduzindo até chegar na situação em que se encontra hoje com 50 cães, entre adultos filhotes, segundo ela. Ela também declarou que nenhum dos animais sob sua tutela é castrado e que já cogitou comprar injeção anti-cio, todavia não concretizou a ação. 3. Posteriormente, a senhora Daniela aceitou que a equipe se dirigisse até a sua residência, mas não permitiu a entrada. De modo que ela trouxe todos os animais para a calçada para que fosse possível a avaliação, identificação, coleta de sangue para exames e administração de medicamentos para alguns animais. Cabe ressaltar que alguns animais fugiram durante a visita e não foi possível contabilizá-los. 4. No que concerne aos animais, no total eram em média 70 cães considerando os que evadiram. Desses, foram coletadas 59 amostras sanguíneas para realização de hemogramas e perfil bioquímico a fim de avaliar a sanidade dos animais. Todavia algumas amostras foram inviabilizadas devido a presença de fibrina. Não foram coletadas amostras dos animais que fugiram nem dos filhotes com menos de 1 mês de idade. 5. Com relação às condições físicas dos animais alguns apresentaram alopecia, descamação da pele, desnutrição, feridas pelo corpo, onicogrifose, mucosa pálida, icterícia, TVT (Tumor Venéreo Transmissível), presença de ectoparasitas (pulgas e carrapatos) e inanição. A sintomatologia referida é sugestiva de leishmaniose, leptospirose, verminoses, hemoparasitoses, sarna sarcóptica e outras doenças. Cabe ressaltar que a maioria dessas doenças é classificada como zoonose. 6. Os resultados dos exames confirmaram a situação alarmante dos animais. Dos 59 cães, 50 apresentaram alteração no hemograma e/ou perfil bioquímico. As alterações mais comuns foram anemia normocítica normocrômica, anemia microcítica hipocrômica, trombocitopenia, creatinina e ureia baixa, hiperproteinemia, leucocitose e leucopenia. É imperioso dizer que apenas um animal de nome Ceguinha, não possui amostra pois esta foi perdida, enfatizando a necessidade de uma nova coleta. (...) 9. Ainda, cabe ressaltar que no local havia a presença de ratos, vistos pela equipe técnica no dia da vistoria. É relevante destacar também que os funcionários da administração da Candangolândia relataram que ocorreu uma ação de limpeza na residência, mais ou menos um mês antes data da realização desta vistoria, na qual foram encontrados mais de 40 ratos mortos no terreno, o que indica a forte presença desses animais no local. Nesse sentido, têm-se que os ratos são possíveis hospedeiros da bactéria Leptospira, atuando na transmissão da leptospirose, tanto para cães quanto para humanos. Dessa forma, por se tratar de uma zoonose, e ao levar em consideração às alterações nos exames de sangue e exames físicos dos cães - como anemia e icterícia -, é necessário a realização de exames complementares específicos para confirmar ou descartar a doença nos animais. 10. Por fim, deve-se pontuar a situação arriscada em que alguns animais se encontravam na residência. Nessa senda, pode-se observar duas situações que traduzem essa realidade. A primeira refere-se aos cães que transitam no telhado da casa, os quais andam em toda a extensão dele e correm risco de queda do local, devido a agitação e movimentação rápida. A título de comprovação, a própria tutora relatou que um dos animais já caiu do telhado mais de uma vez, mas que nas situações acabou não sofrendo lesões - o que é improvável que aconteça com outros animais que caiam de uma altura alta e provavelmente sofrerão algum trauma. Além disso, os animais estão suscetíveis a atropelamentos e envolvimentos em brigas, uma vez que os animais vivem em um regime semi-domicíliado - já que possuem acesso à rua. A exemplo, a tutora também relatou que de dois animais que estavam com fraturas - com edema e hematoma visíveis - nos membros torácicos, um deles havia sido atropelado na rua e o outro havia se envolvido em uma briga com outros animais da vizinhança. Cabe ressaltar que esses animais não haviam recebido acompanhamento veterinário e tratamento adequado e, assim, não é conhecida a extensão e a gravidade das fraturas, que visivelmente estavam sendo motivo de dor e desconforto para os cães. 11. O registro fotográfico dos animais, bem como seus respectivos exames constam nos documentos SEI No 138590543, SEI No 138594959 e SEI No 138597628. Os animais Pretinho 3, Lequinha e Pintada 2 não possuem registro fotográfico. No total, foram contabilizados 75 cachorros. Dentre esses, 7 vivem na rua e voltam para a residência apenas no período da noite e os outros 9 são filhotes com menos de um mês de vida. Desses, 2 cadelas estavam prenhes. A Sra. Daniela Teixeira manifestou interesse em castrar os animais, entretanto no cenário atual apenas 3 animais estão aptos para realizar o procedimento. Haja vista que alguns animais apresentavam lesões severas, também foram administradas medicações com o intuito de amenizar momentaneamente os sintomas. 12. Resta incontroverso que os animais sob posse da Sra. Daniela Teixeira estão em situação de maus tratos, devido a negligência e ausência de tutela. Não foi possível inferir se a Sra. Daniela sofre de algum distúrbio referente a síndrome do transtorno de acumulação compulsiva ou síndrome de Noé, pois não foi permitida a entrada da equipe na residência, fator crucial para inferir o quadro, mas é evidente que ela não possuía conhecimento da individualidade dos animais que em sua maioria não possuíam nome ou qualquer identificação favorecendo o descontrole da quantidade dos animais. Nesse deslinde, recomenda-se a atuação da Diretoria de Vigilância em Saúde no que concerne à testagem dos animais para as zoonoses outrora referidas”. (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, tem-se por inquestionável a situação precária dos animais que se encontram sob os cuidados da tutora mencionada, que, inclusive, já foi denunciada pelo delito de maus-tratos a animais. A análise dos elementos de prova denota também a urgência de interferência do Poder Público para o enfrentamento das condições do imóvel, além da iminente necessidade de cuidados aos animais, pois o quadro de saúde apresenta indícios veementes de potencial expansão de doenças, inclusive para as pessoas que residem nas proximidades. A despeito dessa peculiaridade, não há, nos autos, a necessária comprovação de que teriam sido adotadas medidas eficazes, pelo ora recorrente, no sentido do resgate dos animais, ou mesmo do controle de prevenção de doenças, não tendo havido ainda a avaliação das reais condições do imóvel ocupado pelos animais. Logo, afigura-se possível a interferência na formulação e no cumprimento de políticas públicas por meio de ação civil pública. A respeito do tema convém esclarecer que, nos estritos termos do artigo 1o, inc. IV, da Lei no 7.347/1985, com previsão no art. 129, inc. III, da Constituição Federal, a Ação Civil Pública é o instrumento jurisdicional utilizável com o intuito de evitar danos ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens de direito de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico, ou outros interesses difusos relevantes, bem como para promover a responsabilização daqueles que tenham indevidamente interferido a esse respeito. No presente caso, é atribuição do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, inserido no contexto do artigo 128, inc. I, letra “d”, da Constituição Federal, zelar, à luz do que dispõe o art. 225, §1o, inc. VII, também da Constituição Federal, pela proteção da fauna e da flora, “vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”. Além disso, é inegável que a Lei no 7.347/1985 é norma processual que tem por objetivo tutela de interesses metaindividuais. Nesse cenário é importante anotar que os interesses jurídicos ora em evidência consistem na proteção à incolumidade dos animais envolvidos e na proteção da saúde da população, isso sem falar na defesa ao meio ambiente e ao patrimônio público e social (art. 1o, incisos I e VIII, da Lei no 7.347/1985). Sem discorrer à exaustão a respeito de conceitos que já estão cristalizados na doutrina e jurisprudência pátrias, deve-se neste momento apenas indicar que o artigo 81 da Lei no 8.078/1990 tratou de conceituar interesses difusos como os “transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato” (inc. I). Interesses coletivos, por outro lado, são aqueles “transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base” (inc. II). Ressalte-se que a pretensão sintetizada na inicial contém projeções concernentes à tutela de interesses difusos, pois almeja o controle dos serviços de políticas públicas destinados à proteção dos animais em situação de maus-tratos. Aliás, é necessário esclarecer que a Lei local no 4.060/2007, alterada pela Lei no 6.142/2018, disciplina a respeito da prática de maus-tratos nos seguintes termos: “Art. 3o Para efeitos desta Lei, entendem-se por maus-tratos atos que atentem contra a liberdade psicológica, comportamental, fisiológica, sanitária e ambiental dos animais, tais como: I - praticar ato de abuso ou crueldade contra qualquer animal; II - manter animal em lugares anti-higiênicos ou que lhe impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou o privem de ar ou luz; III - obrigar animal a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento para dele obter esforços que, razoavelmente, não se lhe possam exigir senão com castigo; IV - golpear, ferir ou mutilar qualquer animal, exceto nos casos de intervenção médica; V - abandonar qualquer animal; VI - deixar de realizar eutanásia humanitária nos casos indicados para o bem-estar do animal; VII - abater para consumo ou fazer trabalhar animal em período adiantado de gestação; VIII - atrelar animal a veículo sem os apetrechos indispensáveis; IX - utilizar, em serviço, animal cego, ferido, enfermo, fraco e extenuado; X - bater, golpear ou castigar, por qualquer forma, animal caído sob o veículo ou com ele, devendo o condutor desprendê-lo para que se levante; XI - descer ladeiras com veículo de tração animal sem utilização das respectivas travas, cujo uso é obrigatório; XII - deixar de revestir com couro ou material com idêntica qualidade de proteção as correntes atreladas ao animal; XIII - prender animal atrás de veículo ou atado à cauda de outro; XIV - fazer viajar animal a pé por mais de 10 quilômetros sem lhe dar descanso, ou trabalhar mais de 6 horas contínuas sem lhe dar água e alimento; XV - conservar animal embarcado por mais de 12 horas sem água e alimento; XVI - conduzir animal, por qualquer meio de locomoção, colocado de cabeça para baixo, de mãos ou pés atados, ou de qualquer outro modo que lhe produza sofrimento; XVII - transportar animal em cesto, gaiola ou veículo sem as proporções necessárias ao seu tamanho e ao número de cabeças e sem que o meio de condução em que esteja encerrado esteja protegido por rede metálica ou idêntica que impeça a saída de qualquer membro do animal; XVIII - encerrar, em curral ou outro lugar, animais em número tal que não lhes seja possível mover-se livremente, ou deixá-los sem água e alimento por mais de 12 horas; XIX - deixar sem ordenhar as vacas por mais de 24 horas, quando utilizadas na exploração do leite; XX - ter animal encerrado juntamente com outro que o aterrorize ou moleste; XXI - ter animal destinado à venda em local que não reúna as condições de higiene e comodidade relativas; XXII - expor, em mercados e em outros locais de venda, por mais de 12 horas, animal em gaiola ou qualquer outra forma de aprisionamento, sem que se façam nela a devida limpeza e a renovação de água e alimento; XXIII - despelar ou depenar animal vivo ou entregá-lo vivo à alimentação de outro; XXIV - treinar ou adestrar animal com maus-tratos físicos ou psicológicos; XXV - exercitar tiro ao alvo sobre qualquer animal; XXVI - realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes, rinhas, touradas e simulacros de touradas, ainda que em lugar privado; XXVII - manter animal preso em correntes ou similares, ou contido em local que não lhe permita espaço de movimento adequado à sua espécie; XXVIII - deixar de ministrar ao animal tudo o que humanitariamente lhe possa prover, inclusive assistência veterinária; XXIX - deixar de seguir as diretrizes de abate estabelecidas pelos órgãos competentes, no caso de animal de produção; XXX - deixar de usar método substitutivo existente no ensino e pesquisa; XXXI - levar o animal à exaustão; XXXII - deixar animal em residência ou estabelecimento sem cuidados e assistência diária; XXXIII - praticar zoofilia; XXXIV - submeter fêmea a gestações sucessivas para exploração comercial, em animais de companhia; XXXV - submeter qualquer animal a estresse; XXXVI - submeter ave canora a treinamento em caixa acústica”. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a promoção de medidas de políticas públicas efetivas para o combate às enfermidades que os animais possam ter, bem como para solucionar o quadro de saúde que os acomete não foi, de fato, enfrentada pelo Distrito Federal. Assim, é obviamente possível a intervenção do Poder Judiciário na promoção das medidas necessárias à proteção ao meio ambiente, ao patrimônio público e social e em defesa dos animais. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFEIÇÕES DISPONIBILIZADAS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E DE SEMILIBERDADE DO DISTRITO FEDERAL. SOCIOEDUCANDOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. PODER JUDICIÁRIO. 1. No julgamento do Tema 698 da repercussão geral o STF fixou a seguinte tese: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Plenário, j. 3/07/2023). 2. Atende ao precedente vinculante concessão de liminar em ação civil pública que delineia a finalidade a ser alcançada e determina à Administração Pública a apresentação de plano visando alcançar o resultado, em prazo razoável. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1787020, 0720136-05.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 02/12/2023.)” (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais o recorrente argumenta que o prazo para o cumprimento da tutela provisória é insuficiente. No entanto, constata-se que o Distrito Federal tem ciência a respeito da situação descrita na inicial há mais de um ano, além de ter sido citado e intimado nos autos de origem aos 10 de dezembro de 2024, de acordo com o documento referido no Id. 220389701 dos autos de origem. Conclui-se, portanto, que o recorrente teve tempo suficiente para a implementação das medidas, necessárias à boa governança, a respeito do caso retratado nos autos. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça, de acordo com a norma enunciada no art. 5o, § 1o, da Lei no 7.347/1985. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator